Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que foram realizadas inúmeras tentativas de localização do réu e buscas nos diversos endereços encontrados, todas elas infrutíferas, havendo inclusive notícia prestada por sua própria genitora de que desconheceria seu paradeiro atual, conclui-se que ele estaria em local incerto e não sabido, não havendo que se falar em nulidade da citação por edital, eis que satisfatoriamente esgotadas todas as formas de pesquisa a disposição do juízo, restando observada a pertinente legislação processual civil (CPC, art. 256, § 3o).
2. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
3. Não tendo o alimentante comparecido pessoalmente para se defender, ante a ausência verificada, é preciso extrair dos elementos de provas produzidos, inclusive com a participação da Curadoria Especial, os parâmetros necessários ao arbitramento da obrigação alimentar, com lastro nos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. À luz do que foi possível estimar acerca da capacidade contributiva do requerido, que foi citado por edital e não compareceu aos autos, sendo presumível que possa auferir rendimentos mínimos para manter a si e seus dependentes posto que é pessoa jovem, a obrigação alimentar arbitrada na sentença com base no salário mínimo deve ser mantida, porquanto se revela razoável à vista do referido contexto.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao recurso.